Tribunal: TRF3
Processo: 5000818-31.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
27/775)

5000818-31.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000818-31.2026.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: EXCLUSIVE OUTLET LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL GULARTE DA SILVA - RS131134-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS43511-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS73340-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARTIN DA SILVA GESTO - RS73873-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À PGFN PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PORTARIA MF 447/2018. PRAZO LEGAL. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

– Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar em mandado de segurança voltado ao encaminhamento de débitos à PGFN para inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de reforma da decisão que deixou de apreciar liminar diante da alegação de urgência relacionada à regularização fiscal necessária à adesão ao Simples Nacional.

III. Razões de decidir

– O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 exige fundamento relevante e risco de ineficácia da medida.

– Demonstrada a proximidade do prazo final para regularização fiscal e nova opção pelo Simples Nacional, resta configurado o perigo da demora.

– O encaminhamento de débitos à PGFN para inscrição em dívida ativa encontra previsão normativa e está sujeito a prazo administrativo.

– Diante da alegação de urgência concreta, impõe-se a apreciação do pedido liminar pelo juízo de origem.

– A análise originária pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento parcialmente provido

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000818-31.2026.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: EXCLUSIVE OUTLET LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL GULARTE DA SILVA - RS131134-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS43511-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS73340-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARTIN DA SILVA GESTO - RS73873-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Exclusive Outlet Ltda. contra decisão que, em mandado de segurança, postergou o exame da liminar que objetiva seja compelida a autoridade coatora a encaminhar os débitos exigíveis à PGFN para a inscrição em dívida ativa (Portaria MF 447/2018), a fim de solicitar sua regularização fiscal (Id 505431910 dos autos originais).

Aduz a agravante que se faz necessário que os débitos vencidos há mais 90 dias e que constam do relatório fiscal da contribuinte sejam encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional, a fim de viabilizar sua inscrição em dívida ativa, possibilitar a transação tributária e, inclusive, retomar sua condição de optante no SIMPLES NACIONAL. Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada, pois foi notificada de sua exclusão do benefício, com possibilidade de regularização fiscal, o que representa condição indispensável para nova opção pelo regime e expedição de sua certidão de regularidade fiscal, de modo que o trâmite imposto pelo juízo de origem, de aguardar informações da autoridade coatora, não se sustenta diante da proximidade do prazo final para adesão ao Simples Nacional (30.01.2026).

A tutela recursal antecipada pleiteada foi deferida (Id 352342611).

Contraminuta apresentada (Id 353942674).

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 354387288).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à liminar em mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[ressaltei].

Verifica-se que são necessários o fundamento relevante e o perigo da demora. Passa-se à análise dos requisitos.

Objetiva a agravante que os débitos vencidos há mais 90 dias e que constam do "relatório de situação fiscal" sejam encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional, a fim de viabilizar sua inscrição em dívida ativa (Portaria MF 447/2018) e, nos termos da legislação pertinente, negociar a soma devida.

No que se refere à urgência, entendo estar configurada, dada a proximidade do termo final para a regularização fiscal, o que representa condição indispensável para adesão ao Simples Nacional (30.01.2026), uma vez que foi excluída do benefício fiscal em 31.12.2025 e pode exercer nova opção no prazo de até 30 dias.

Relativamente à probabilidade do direito, de regra, é conferida ao magistrado a possibilidade de postergar a análise do pedido de provimento provisório para após à juntada da manifestação da parte contrária com o objetivo de melhor inteirar-se da questão que lhe é apresentada. Não obstante, verifica-se que a situação é diversa, pois, a teor do que se verifica do relatório de situação fiscal, a agravante tem débitos vencidos desde 20.01.2025 e, nos termos do artigo 22 do Decreto-Lei no 147/1967, é encargo da administração encaminhar dos débitos de natureza tributária ou não tributária pela Receita Federal do Brasil à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de controle de legalidade e inscrição em dívida ativa da União. Para tanto assinala o prazo de 90 dias, contados do trigésimo dia da cobrança amigável ou da primeira intimação para o recolhimento do débito, entre outros. Ademais, é entendimento dos tribunais superiores que não pode haver negativa de prestação judicial sempre que alegada urgência ou risco irreparável, pressuposto não reconhecido na decisão agravada, mas verificado na espécie, conforme explicitado em suas razões recursais. Inegável que, sob esse aspecto, o decurso do tempo retarda em demasia o provimento jurisdicional e pode, em tese, ensejar a perda do objeto.

Assim, em princípio, é de rigor a reforma da decisão, a fim de que seja apreciada a medida de urgência pelo juízo de primeiro grau, o que não pode ser feito por este tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento e ratifico a tutela recursal parcialmente deferida anteriormente, para que o juízo a quo decida o pedido liminar do agravante.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE DÉBITOS À PGFN PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PORTARIA MF 447/2018. PRAZO LEGAL. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

– Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar em mandado de segurança voltado ao encaminhamento de débitos à PGFN para inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de reforma da decisão que deixou de apreciar liminar diante da alegação de urgência relacionada à regularização fiscal necessária à adesão ao Simples Nacional.

III. Razões de decidir

– O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 exige fundamento relevante e risco de ineficácia da medida.

– Demonstrada a proximidade do prazo final para regularização fiscal e nova opção pelo Simples Nacional, resta configurado o perigo da demora.

– O encaminhamento de débitos à PGFN para inscrição em dívida ativa encontra previsão normativa e está sujeito a prazo administrativo.

– Diante da alegação de urgência concreta, impõe-se a apreciação do pedido liminar pelo juízo de origem.

– A análise originária pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento parcialmente provido

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento e ratificar a tutela recursal parcialmente deferida anteriormente, para que o juízo a quo decida o pedido liminar do agravante, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão